Tribunal: STF
Processo: ARE 920315
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-11-11
Data de publicação: 2016-11-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REGÊNCIA: DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/1973. APLICAÇÃO DO ART. 1º DA LEI DE USURA, PELA QUAL SE LIMITA A TAXA DE 12% AO ANO AOS CONTRATOS BANCÁRIOS. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. (TEMAS NS. 421 E 660). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.